Tribunal: TJBA
Processo: 8085973-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8085973-94.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RONALDO ALVES SOARES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS EM CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REALIZADO NA SENTENÇA, MAS SEM EFEITOS PRÁTICOS ANTE A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por RONALDO ALVES SOARES DOS SANTOS irresignado com a sentença, proferida nos autos da ação penal nº 8085973-94.2022.8.05.0001, que tramitou perante o Juízo de Direito da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, e condenou o apelante como incursos nas sanções do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, à pena de e 1 (um) ano, 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto. 2. Consta da denúncia que, no dia 27 de maio de 2022, por volta das 19h, na rua Principal do Vale das Pedrinhas, em Salvador, o apelante foi flagrado por policiais militares que realizavam rondas em localidade conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes. Ao perceber a aproximação da viatura nas proximidades das chamadas "Casinhas", o réu teria demonstrado nervosismo e tentado ocultar um objeto em suas vestes, o que motivou a abordagem. Durante a revista, os agentes encontraram em posse do denunciado um saco plástico contendo 23 porções de maconha, totalizando 47,15 gramas de massa bruta, além de um aparelho celular com o visor danificado. 3. Após regular instrução processual, o MM. Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva formulada na denúncia e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando a causa de diminuição prevista no § 4º do mesmo dispositivo legal. 4. Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, a defesa sustenta a reforma integral da sentença para absolver o apelante, argumentando que o decreto condenatório se baseou exclusivamente em depoimentos policiais contraditórios e desprovidos de corroboração externa. Aponta que existem incongruências nos relatos sobre a resistência à prisão e a motivação da abordagem, o que geraria dúvida razoável a favor do réu. 5. Subsidiariamente, requer a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade, questionando a aplicabilidade rigorosa da Súmula 231 do STJ frente ao princípio da individualização da pena. 6. A materialidade do crime de tráfico de drogas está solidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e, especialmente, pelo Laudo Pericial Definitivo de ID 485515953, o qual atestou que as substâncias apreendidas em poder do apelante apresentaram resultado positivo para maconha, tratando-se de substância psicotrópica de uso proscrito em todo o território nacional, conforme a Portaria nº 344/98 da SVS/MS. 7. Quanto à autoria, a prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é uníssona e coerente, afastando qualquer dúvida razoável sobre a responsabilidade penal de Ronaldo Alves Soares dos Santos. 8. No caso em tela, as circunstâncias da prisão em flagrante revelam, de forma inequívoca, a finalidade comercial do material ilícito. O apelante foi abordado em localidade conhecida como "Casinhas", no Vale das Pedrinhas, área marcada pelo intenso tráfico de drogas cotidiano. Além disso, a forma como o entorpecente estava acondicionado — 23 porções individualizadas e embaladas em sacos plásticos transparentes — é característica típica da atividade de difusão ilícita, visando facilitar a venda rápida ao consumidor final. 9. Portanto, a tese de insuficiência probatória arguida pela defesa não encontra amparo nos fatos narrados e nas provas coligidas aos autos. A conduta de trazer consigo tamanha quantidade de substância já fracionada para venda, em local de comércio espúrio notório, subsume-se perfeitamente ao tipo penal do tráfico de drogas, tornando inviável o pleito de absolvição fundado no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 10. Por derradeiro, a Defesa postula a aplicação da atenuante da menoridade relativa, ainda que a pena-base seja fixada abaixo do mínimo legal, em homenagem ao princípio da individualização da pena. 11. Quanto à atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), cumpre destacar que a magistrada de primeiro grau expressamente a reconheceu, visto que Ronaldo Alves Soares dos Santos contava com 19 anos de idade à época dos fatos (nascido em 01/07/2002 e fato ocorrido em 27/05/2022), porém deixou de reduzir a pena além do mínimo legal, em observância do que dispões a Sumula 231/STJ. 12. Logo, tomando como base as diretrizes do Código Penal, bem como da Carta Política de 1988 em relação à individualização da pena e ao princípio da legalidade, não sendo possível reduzir a pena aquém do mínimo legal ante o entendimento previsto na Súmula 231 do STJ, há que se manter a reprimenda imposta, uma vez que a sanção foi aplicada em conformidade com os ditames legais e o entendimento jurisprudencial em vigor. 13. Nesse diapasão, mantenho a sentença primeva em todos os seus termos. 14. Parecer Ministerial pelo não provimento. 15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8085973-94.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante RONALDO ALVES SOARES DOS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça